Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003338-38.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 317.877.541-20 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), SHEILA BARREIRA DA SILVA - CPF: 009.281.591-08 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003338-38.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

João Gonçalves da Silva

Sheila Barreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A simples cobrança indevida não é suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, todavia, se houve tentativa infrutífera de resolução administrativa, esse fato é suficiente para gerar dano moral.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

a)
RATIFICAR os efeitos da tutela e reconhecer a procedência jurídica do pedido e DECLARAR INEXISTENTE a dívida referente as faturas de março e abril de 2021.

b)
CONDENAR a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral
,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

c)
Nos termos do Art. 292, § 3o do CPC retifico o valor de causa para R$ 9.419,12 (nove mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos) que corresponde ao proveito econômico perseguido.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95
.”.

Em suas razões recursais, a Requerida, ora Recorrente, pretende a reforma integral da sentença, visto que as faturas em questão são válidas e provenientes do consumo registro na unidade consumidora, não havendo dano moral a ser indenizável.

O caso em destaque se refere a cobrança acima da média de consumo referente as faturas de março/21, valor de R$ 2.111,00 e abril, valor de R$ 2.299,00. Informa o Autor que em novembro/2020, houve aumento no consumo de energia, com isso a empresa de energia realizou vistoria e confirmou a existência de irregularidade, ocasionando a troca do medidor que e redução no valor da fatura de R$ 582,00 para R$ 142,50. Discorre que os valores foram normalizados nas faturas seguintes, passando a novamente a aumentar com as faturas de março e abril. Afirma que entrou novamente em contato com a reclamada que disse não haver nenhuma irregularidade no medidor. Alega ainda que no Procon, a empresa sustentou não ter erro nos valores das faturas e que poderiam apenas providenciar o parcelamento do débito.

Em sede de defesa, a Requerida argumenta que o medidor foi verificado pelo INMETRO não havendo qualquer irregularidade, sendo devidas as faturas questionadas.

Pois bem. O Requerente anexou aos autos, vistoria elétrica (id 113580044) não sendo constatada nenhuma irregularidade na parte interna da residência.

Em que pese, a recorrente alegue que o medidor de energia foi verificado pelo INMETRO, não apresentando qualquer irregularidade, tenho que as faturas discutidas nestes autos estão muito acima da média de energia consumida no imóvel, conforme se segue:

Junho/20

R$ 109,33

Julho/20

R$ 143,11

Agosto/20

R$ 115,03

Setembro/20

R$ 106,79

Outubro/20

R$ 219,01

Dezembro/20

R$ 142,59

Dezembro/20

R$ 106,21

Janeiro/21

R$ 122,73

Fevereiro/21

R$ 137,73

Março/21

R$ 2.119,27

Abril/21

R$ 2.299,85

Maio/21

R$ 131,62

Junho/21

R$ 130,58

Ademais, o vistoriador, no laudo supra citado, informou que:
“a unidade consumidora possui três quartos, sala, cozinha, uma dispensa e dois banheiros, tem 5 pontos de lâmpada led, e 6 tomadas padrão brasileiro. Tem um quadro de distribuição com um disjuntor. Com fiação nova e bem dimensionada conforme normas regulamentadoras, a residência tem os seguintes eletrodomésticos: uma geladeira, uma TV, uma máquina de lavar e dois ventiladores. Não possuem ar-condicionado, nem chuveiro elétrico, reside apenas dois moradores um adulto e um adolescente de 15 anos, na maior parte do dia a residência fica fechada, pois o mesmo trabalha em tempo integral e o adolescente fica na casa do avô e retornando à residência no final do expediente”.

Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. Registro que não seria o caso de declaração de inexistência do débito, mas sim de revisão dos valores das faturas de energia pela média dos últimos 12 meses.

Quanto ao dano moral, entendo que houve a sua caracterização, ante a reclamação administrativa na empresa e no Procon, sem sucesso, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No entanto, entendo que o
quantum
indenizatório fixado merece ser reduzido, para melhor adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como retifico o item “a” da sentença, para que as faturas de energia com vencimento em março e abril/2021, sejam revisadas pela média de consumo dos 12 meses anteriores, não sendo contabilizado neste cálculo os valores irregulares.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022